Tribunal: TCU
Processo: 003.193/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3420/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer as seguintes determinações constantes dos itens 1.7 e 1.8, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.193/2022-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Anna Victoria Dantas Ozeas (XXX.166.404-XX); Celia Belarmina de Souza Campos (XXX.635.608-XX); Edjanice Bezerra dos Santos Caetano (XXX.656.214-XX); Judite Rodrigues de Oliveira (XXX.040.404-XX); Maria do Socorro de Souza Pereira da Silva (XXX.202.744-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que no tocante ao ato instituído por Gercino Rodrigues de Oliveira (XXX.981.414-XX), acompanhe o processo judicial e caso haja perda da ação por parte da favorecida Judite Rodrigues de Oliveira (XXX.040.404-XX), por decisão transitada em julgado, que ela seja excluída do rol dos beneficiários e cessados os pagamentos do benefício. 1.8. Determinar ao Comando do Exército que acompanhe as Ações judiciais (no 0818773- 49.2019.4.05.8300 e no 0805478-18.2014.4.05.8300), referentes ao ato de concessão em favor de Maria do Socorro de Souza Pereira da Silva (XXX.202.744-XX), e que em caso de a decisão final ser contrária ao pleiteado pela interessada, que realize o cancelamento da referida pensão.